Tribunal: TJSP
Processo: 0004230-75.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Descumprimento de condição para gozo da saída temporária, fixada por decisão judicial ou portaria do Juízo. Eficácia probatória dos testemunhos dos agentes penitenciários. Conduta típica que se configura como de natureza grave. Inviável a pretendida desclassificação. Sanção adequadamente imposta. Recurso não provido.